Tribunal: CARF
Processo: 14751.720120/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14751.720120/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.901 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
DEBORAH MADRUGA DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
EMENTA
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. VALOR SALIENTE
RESULTANTE DA AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL DESAMPARADO
PELA CAPACIDADE PATRIMONIAL DA RECORRENTE. ALEGADA
NECESSIDADE DE SOMATÓRIA DO PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE
PARA
AFERIÇÃO
DA
CAPACIDADE
DE
CONSUMO,
INDEPENDENTEMENTE DO REGIME MATRIMONIAL DE BENS.
MATÉRIA ANÓDINA (MOOT). PONTO CONCORDANTE ADOTADO
PELO ÓRGÃO JULGADOR DE ORIGEM (DRJ). AUSÊNCIA DE PROVA
QUANTO À PARTE DO PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE CONSUMIDO EM
REFORÇO À CAPACIDADE ECONÔMICA DO SUJEITO PASSIVO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO-RECORRIDO.
Mantém-se acórdão-recorrido que reformou parcialmente o lançamento, para
considerar possível o acréscimo do patrimônio do cônjuge da recorrente para
calibração da capacidade de consumo necessária à justificação da compra de
propriedade imóvel tida por saliente (a descoberto), porém o fez à medida que
comprovadas as operações monetárias pertinentes à aquisição (efetivo
trabalho), sem levar em consideração a capacidade potencial projetada por todo
o patrimônio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.720120/2012-91
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720120/2012-91

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo do Auto de Infração de fls.03/08, lavrado pela DRF/João
Pessoa/PB em 25/05/2012, contra a contribuinte retro identificada, que resultou na
cobrança do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, referente ao
exercício financeiro de 2008, no montante de R$ 47.058,78, sendo R$ 21.743,19 de
imposto de renda, R$ 16.307,39 de multa proporcional (passível de redução), e R$
9.008,20 de juros de mora calculados até abril de 2012.
O lançamento efetuado decorreu da apuração, pela autoridade fiscal, de “omissão de
rendimentos” no ano-calendário de 2007, no montante de R$ 89.503,68, caracterizada
por variação patrimonial a descoberto, quando se verificou excesso de aplicações sobre
origens de recursos, não respaldado por rendimentos tributáveis, não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou sujeitos à tributação definitiva, tudo conforme
expresso no item “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls.05/06 – parte
integrante do Auto de Infração ora contestado – e Termo de Verificação Fiscal de
fls.179/189.
Segundo a autoridade fiscal, a contribuinte adquiriu uma granja no município de Santa
Rita/PB, pelo valor de R$ 40.000,00, e um imóvel urbano – apartamento em construção
– situado no Edifício Villaggio di Lua à Rua Ulisses de Carvalho no 91 em João
Pessoa/PB,
da
Construtora
Vertical
Engenharia
e
Incorporações,
CNPJ
04.210.307/0001-10, pelo valor total de R$ 570.851,36, com pagamentos efetuados, nos
meses de julho a novembro do ano-calendário de 2007, no valor de R$ 232.425,60, que
ocasionaram a Variação Patrimonial a Descoberto, conforme demonstrativos de
fls.187/189.
Em sua peça impugnatória de fls.195/208, instruída com os elementos de fls.210/247, a
interessada contesta o lançamento efetuado, argumentando, em apertada síntese, que:
Dos Fatos: 1) Os referidos bens foram adquiridos com sua renda e com a renda de seu
esposo, estando informados na DIRPF/2008 de seu cônjuge, com destaque “de que
aqueles bens haviam sido comprados em conjunto”; 2) O Fisco, porém, entendeu “que
não ficou comprovado que o meu esposo contribuiu para a aquisição dos referidos
bens” e considerou “que todo o dinheiro gasto em 2007 na compra dos referidos bens
foram provenientes do meu próprio patrimônio, desconsiderando qualquer participação
do cônjuge”; 3) Está apresentando, “diante da necessidade de comprovação através de
transações bancárias, documentos da Caixa Econômica Federal que comprovam
efetivamente a contribuição do meu esposo na aquisição dos referidos bens”; 4) Os
documentos ora apresentados comprovam que os valores de R$ 15.000,00 e R$
35.000,00, foram pagos em 27/07/2007 e 25/09/2007, respectivamente, por seu marido,
“conforme evidenciam os saques de idênticos valores feitos nas mesmas datas em conta
de titularidade do meu esposo; Do Direito: 5) O procedimento adotado por seu esposo,
quando do preenchimento da Declaração de Bens em sua DIRPF/2008, guarda
conformidade com as orientações e normas estipuladas pela Receita Federal; 6) O
regime de casamento adotado pelo casal foi de “Participação Final nos Aquestos” sendo
que a autoridade fiscal desconsiderou “os rendimentos de meu marido em razão do
nosso regime de casamento” e houve, portanto, um equívoco da auditora-fiscal em
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720120/2012-91

relação às regras e à aplicabilidade do referido regime; 7) “Independente do regime de
bens celebrado no casamento, nada impede que os cônjuges compartilhem suas rendas.
Entender de forma diversa levaria a conclusão de que os cônjuges, a depender do
regime matrimonial, estariam impedidos de adquirir bens com esforço comum de
ambos”.
A seguir, a autuada discorre, no tópico “Do Regime de Participação Final nos
Aquestos” sobre as particularidades do “Pacto Antenupcial com Participação Final nos
Aquestos” firmado em 27/05/2005, mediante escritura pública, por ela e seu cônjuge
Kleber de Araújo Leitão, bem como sobre sua aplicação aos bens imóveis de sua
propriedade, corroborando seus argumentos com textos da lavra dos juristas Paulo
Lobo, Renata Barbosa de Almeida, Walsir Edson Rodrigues Júnior, Silvio Venosa e
Caio Mário da Silva Pereira.
A impugnação apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade dela toma-se conhecimento.
Cabe inicialmente considerar que o acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à
disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma
presunção legal do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora estabelecida
em lei, não tem caráter absoluto de verdade, mas impõe aos contribuintes a
comprovação da origem dos rendimentos determinantes do descompasso patrimonial.
Tal situação está prevista no Código Tributário Nacional (CTN) em seu artigo 43, inciso
II, a saber:
“Art.43 – O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica:
(...)
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.” (Grifo não original).
Posteriormente, a Lei 7.713/1988, no artigo 3°, § 1°, preceituou que:
“Art.3° - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos artigos 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados”. (Grifos não originais).
A tributação do “acréscimo patrimonial a descoberto” está especificada, ainda, no
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) vigente, em seus artigos 55, inciso XIII,
e 806 e 807:
“Art. 55 – São também tributáveis:
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
Art. 806 – A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio.
Art. 807 – O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e
de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis,
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720120/2012-91

sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte”. (Grifos não
originais).
À Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Dessa forma,
a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de planilhas de cálculo
com o fito de apurar se houve ou não a ocorrência de inconformidades entre a renda
declarada e os dispêndios e aplicações realizados pelo contribuinte. Ocorrendo
diferenças negativas, quando são verificadas despesas e/ou aplicações sem cobertura
dos rendimentos declarados, cabe ao contribuinte provar os fatos modificativos ou
extintivos desse direito, ou seja, justificá-los com rendimentos tributáveis, não
tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio
(origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a
metodologia permite detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens de
recursos, situação que somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por
parte do contribuinte.
No caso sob exame, o “acréscimo patrimonial a descoberto” apurado na autuação,
ocorrido nos meses de julho a novembro do ano-calendário de 2007, foi evidenciado
pelos demonstrativos de fls.187/189, onde foram consideradas as informações de que
dispunha o Fisco.
A presunção contida nos dispositivos legais citados não é absoluta, reitere-se, mas
relativa – juris tantum – na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de
prova que deve ser feita pela própria contribuinte, uma vez que a legislação define o
acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de renda, sem
impor outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio
financeiro/patrimonial do sujeito passivo.
Encontra amparo legal, portanto, o procedimento fiscal que apura “acréscimo
patrimonial a descoberto” correspondente ao excesso de aplicações sobre origens de
recursos, não respaldado por rendimentos declarados e/ou comprovados.
A impugnante contesta o entendimento fiscal de desconsiderar qualquer participação
financeira de seu cônjuge na compra dos bens imóveis em foco e centra sua defesa no
fato de que “independente do regime de bens celebrado no casamento, nada impede que
os cônjuges compartilhem suas rendas”, razão pela qual está apresentando, “diante da
necessidade de comprovação através de transações bancárias, documentos da Caixa
Econômica Federal que comprovam efetivamente a contribuição do meu esposo na
aquisição dos referidos bens”.
Mediante recebimento do Termo de Constatação e Intimação Fiscal de fls.113/117 a
contribuinte tomou conhecimento do Demonstrativo de Variação Patrimonial a
Descoberto elaborado pela autoridade fiscal, tendo sido informada de que não foram
utilizados os dados do cônjuge, haja vista o regime adotado no seu casamento:
participação final nos aquestos.
A contribuinte contestou o procedimento fiscal, afirmando que não há impedimento
legal para o fato de seu esposo ajudá-la na aquisição dos imóveis, esclarecendo que seu
cônjuge tinha renda suficiente para tanto, e apresentando, no intuito de comprovar as
doações efetuadas pelo marido, 05 (cinco) declarações firmadas por ele, cópias
apensadas às fls.170/174, todas com firma reconhecida em cartório.
Contudo, a autoridade fiscal, após análise, não acatou os documentos em pauta visto
que: a) nessas declarações foram apostas datas retroativas ao ano-calendário de 2007,
porém com reconhecimento de firma datado de 10/05/2012, ou seja, documento firmado
após ciência do mencionado Termo de Constatação e Intimação Fiscal; b) não foram
apresentados documentos, tais como extratos bancários, que comprovassem o efetivo
repasse financeiro, seja para a fiscalizada, seja para os alienantes dos imóveis por ela
adquiridos.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720120/2012-91

Na fase impugnatória, a autuada trouxe ao presente processo, para apreciação da
autoridade julgadora, os elementos de fls.241/247, sob a argumentação de que tais
documentos comprovam que os valores de R$ 15.000,00 e R$ 35.000,00 foram pagos
por seu marido em 27/07/2007 e 25/09/2007, respectivamente, “conforme evidenciam
os saques de idênticos valores feitos nas mesmas datas em conta de titularidade do meu
esposo”.
Segundo recibos de fls.241 e fls.243, emitidos pela Vertical Engenharia e
Incorporações Ltda, CNPJ 04.210.307/0001-10, a contribuinte pagou à referida pessoa
jurídica, “através de depósito em nossa conta/corrente no 4124-5 / Agência 0904 / CEF”
em 27/07/2007 e 25/09/2007 as importâncias de R$ 15.000,00 e R$ 35.000,00,
respectivamente, referentes ao imóvel “apto no 1801 do Residencial Villaggio di Luna,
conforme instrumento de contrato”.
Os comprovantes de depósito bancário eletrônico fornecidos pela Caixa Econômica
Federal, apensados às fls.242 e fls.245, comprovam os dados relativos às operações
financeiras acima citadas.
A Declaração de fls.247 emitida em 15/06/2012 pela Caixa Econômica Federal registra
que “o Sr. Kleber de Araújo Leitão, CPF 012.375.094-15, titular da conta/poupança no
0729.013.000014137-8, efetuou os seguintes saques: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
em 27/07/2007 e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) no dia 25/09/2007”.
Assim sendo, ainda que não tenha sido apresentado nenhum documento capaz de
comprovar o efetivo repasse dos recursos sacados pelo cônjuge para a fiscalizada, a
coincidência de datas e valores dos mencionados saques com as datas e valores dos
recibos de fls.241 e fls.243, permite dar razão à impugnante em sua argumentação.
Portanto, os recursos à disposição da contribuinte nos meses de julho e setembro do
ano-calendário de 2007 passaram a ser valores de R$ 190.100,00 e R$ 36.100,00
respectivamente.
E o Demonstrativo de Variação Patrimonial a Descoberto adquiriu a seguinte
conformação:
2007
MÊS
Recursos
Anexo I
Recursos
Saldo Mês
Anterior
Aplicações
Anexo II
Aplicações
Saldo Mês
Seguinte
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO
Janeiro
1.300,00

260,00
1.040,00

Fevereiro
1.300,00
1.040,00
260,00
2.080,00

Março
1.300,00
2.080,00
260,00
3.120,00

Abril
1.300,00
3.120,00
260,00
4.160,00

Maio
1.300,00
4.160,00
260,00
5.200,00

Junho
1.300,00
5.200,00
260,00
6.240,00

Julho
190.100,00
6.240,00
190.114,44
6.225,56

Agosto
1.300,00
6.225,56
42.767,66

35.242,10
Setembro
36.100,00

35.260,00
840,00

Outubro
1.300,00
840,00
5.301,87

3.161,87
Novembro
1.300,00

2.799,71

1.499,71
Dezembro
1.300,00

260,00
1.040,00

No demonstrativo a seguir foram refeitos os cálculos necessários à apuração do imposto
de renda devido pelo impugnante no exercício financeiro sob análise.
Demonstrativo de Apuração
Imposto de Renda Pessoa Física/2008
Valores em Reais
(*) Base de Cálculo Declarada (DIRPF/2008): 12.480,00
(+) Infração Apurada: 39.903,68
(=) Base de Cálculo Apurada: 52.383,68
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720120/2012-91

(*) Imposto Devido Apurado: 8.103,19
(-) Imposto Retido na Fonte Declarado (DIRPF/2008): 0,00
(-) Saldo do Imposto a Pagar Declarado (DIRPF/2008): 0,00
(=) Imposto de Renda Apurado: 8.103,19
Em face de todo o exposto, voto pela procedência parcial da impugnação apresentada
pela autuada.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial quando não justificado pelos rendimentos
declarados/comprovados está sujeito a lançamento de ofício por caracterizar omissão de
rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/02/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 15/03/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a capacidade financeira para aquisição dos bens existentes
está comprovada nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a renda auferida pelo cônjuge da recorrente, no período tributado, ampara a
aquisição do bem imóvel tido pela autoridade fiscal por incompatível ao patrimônio do sujeito
passivo.
O órgão julgador de origem reformou parcialmente o lançamento, para ajustar o
aumento patrimonial a descoberto à razão das quantias movimentadas pelo cônjuge à aquisição
da propriedade imóvel que estaria a indicar o excesso patrimonial1.

1 "Segundo recibos de fls.241 e fls.243, emitidos pela Vertical Engenharia e
Incorporações Ltda, CNPJ 04.210.307/0001-10, a contribuinte pagou à referida pessoa jurídica, “através de depósito
em nossa conta/corrente no 4124-5 / Agência 0904 / CEF” em 27/07/2007 e 25/09/2007 as importâncias de R$
15.000,00 e R$ 35.000,00, respectivamente, referentes ao imóvel “apto no 1801 do Residencial Villaggio di Luna,
conforme instrumento de contrato”.
Os comprovantes de depósito bancário eletrônico fornecidos pela Caixa Econômica Federal, apensados às fls.242 e
fls.245, comprovam os dados relativos às operações financeiras acima citadas.
A Declaração de fls.247 emitida em 15/06/2012 pela Caixa Econômica
Federal registra que “o Sr. Kleber de Araújo Leitão, CPF 012.375.094-15, titular da
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720120/2012-91

Portanto, o acórdão-recorrido não ignorou a matéria jurídica, consistente na
possibilidade de a capacidade patrimonial ser aferida com base nos recursos do casal, somados, a
despeito do regime de bens adotado. O provimento parcial da impugnação deveu-se a ponto
fático, típico de reconhecimento (em oposição a conhecimento), pertinente aos valores concretos
disponibilizados pelo cônjuge, em vista da potencialidade, para aquisição do bem, isto é, quanto
do patrimônio foi efetivamente consumido.
Nesse sentido, a aparente modificação do regime de bens pela recorrente é
irrelevante, na medida em que o órgão julgador de origem não negou que o patrimônio do
cônjuge deveria somar-se às forças econômicas do sujeito passivo para determinação do
acréscimo patrimonial a descoberto, e que resultou na conclusão de que, apesar de haver suposto
potencial para amparar a mutação patrimonial, na prática, apenas uma parte dos recursos
destinou-se a tanto.
Diante da ausência de comprovação de que o cônjuge da recorrente direcionou
mais recursos à aquisição da propriedade imóvel avultosa da capacidade econômica individual
da recorrente, o acórdão-recorrido deve ser mantido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

conta/poupança no 0729.013.000014137-8, efetuou os seguintes saques: R$ 15.000,00 (quinze
mil reais) em 27/07/2007 e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) no dia 25/09/2007”.
Assim sendo, ainda que não tenha sido apresentado nenhum documento
capaz de comprovar o efetivo repasse dos recursos sacados pelo cônjuge para a fiscalizada, a coincidência de datas e
valores dos mencionados saques com as datas e valores dos recibos de fls.241 e fls.243, permite dar razão à
impugnante em sua argumentação.
Portanto, os recursos à disposição da contribuinte nos meses de julho e setembro do ano-calendário de 2007
passaram a ser valores de R$ 190.100,00 e R$ 36.100,00 respectivamente." (fls. 265-266)
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.901 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 14751.720120/2012-91

Fl. 303
DF CARF MF
Original